Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO. ART. 521, III. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo de instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar sentença que suspendeu o feito em razão da não localização de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste na análise do cabimento da suspensão da execução, ante a não localização de bens penhoráveis, na hipótese em que o Exequente alega que não foi intimado da realização de pesquisa RENAJUD.

III. Razões de decidir.

3. Não obstante o Agravante sustente que não foi intimado da pesquisa RENAJUD infrutífera, realizada em momento anterior à decisão que suspendeu o feito em razão da não localização de bens penhoráveis, observa-se que, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos após a realização da pesquisa, o Exequente não impugnou a não intimação, operando-se a preclusão.

IV. Dispositivo.

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Em razão da ausência de manifestação do Exequente na primeira oportunidade acerca da não intimação do resultado de pesquisa RENAJUD, é cabível a suspensão do feito em face da não localização de bens penhoráveis, na esteira do art. 921, III do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Art. 507 e 921, III do CPC.